Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738461-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ELAINE MARTINS DA SILVA DECISÃO O presente agravo de instrumento foi aviado em face de decisão prolatada no Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF, razão pela qual as Turmas Cíveis do TJDFT não têm competência para o julgamento do recurso. Redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, observado o procedimento de estilo. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator